Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723999-68.2020.8.07.0001 RECORRENTES: DALTON GARCIA PEREIRA, CLEIDE MARIA LEITE PEREIRA RECORRIDO: LAAD AMERICAS NV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. QUEBRA DE SAFRA. FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO ESTIPULADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 857/1969. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. É válida a Cláusula de Eleição de Foro firmada em Confissão de Dívida formalizada em Escritura Pública, cuja feitura manteve as partes em pé de igualdade. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. 3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 3.1. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto a parte apelante sequer requereu produção de prova testemunhal na origem de forma específica, tampouco logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, quando o caso o caso exige meros cálculos aritméticos. 3.2. Preliminar de nulidade da Sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. As variações climáticas ocorridas na atividade agrícola, que culminam com a quebra da produção, não podem ser vistas como fato imprevisível, porquanto a atividade exercida possui riscos próprios e específicos de quem atua no respectivo segmento, os quais podem e devem ser previstos pelas partes contratantes, sendo inaplicável a Teoria da Imprevisão. 5. O artigo 1o da Lei 10.192/2001 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, excepcionando expressamente, no entanto, as hipóteses previstas nos artigos 1o e 2o do Decreto Lei 857/1969. Nesse mesmo sentido, e com a mesma exceção, é o teor do artigo 318 do Código Civil e do artigo 6o da Lei 8.880/1994. 6. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 46 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro. Sustentam, ademais, que o acórdão recorrido lhes implicou cerceamento de defesa, pois ao tempo em que a lide foi julgada antecipadamente, restaram indeferidos os seus pedidos de produção de provas que, segundo alegam, teriam o condão de alterar o resultado do quanto foi decidido. No mérito, argumentam sobre a inviabilidade de se proceder a reajustes vinculados à variação cambial e defendem a ilegalidade das Resoluções 2148/1995 e 2483/1998, ambas do Conselho Monetário Nacional. Asseveram, por fim, que a indexação ao dólar lhes tornou a obrigação excessivamente onerosa e pugnam para que a dívida seja atrelada ao INPC, conforme preconizam as normas consumeristas. Deixam, contudo, sobre esses temas, de indicar os dispositivos legais que entendem violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente da que promana de outros tribunais. Entretanto, colacionam julgados do STJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado quanto à essas teses. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao suposto malferimento ao artigo 46 do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Embora as partes tenham domicílio em outra unidade da Federação, os títulos executivos extrajudiciais foram firmados em Brasília (...). Também por essa razão, o deslocamento das partes até esta Unidade da Federação para assinatura de um contrato, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa da parte apelante, notadamente em razão da implementação do processo eletrônico judicial. Demais, a Confissão de Dívida, objeto da causa de pedir da Execução de Título Extrajudicial, foi lavrada em Cartório e as partes estavam em condições de pé de igualdade quando da formulação do seu conteúdo obrigacional. Ora, os apelantes devem à apelada um milhão e meio de dólares americanos, em razão de safra agrícola. Não há como cogitar de hipossuficiência no caso concreto” (ID 26337026 - Pág. 4). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange às teses relativas ao cerceamento de defesa e à impossibilidade de indexação da dívida à moeda estrangeira, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (REsp 1916950/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/5/2021) Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029